Tribunal: TJBA
Processo: 0500313-61.2014.8.05.0271
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-05-08
Data de publicação: 2026-05-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0500313-61.2014.8.05.0271

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
FERNANDO AUGUSTO DE FARIA CORBO, PAULO EDUARDO PRADO

APELADO: EDVALDO BORGES DE ANDRADE

Advogado(s)
:
HERBERT PEREIRA DE SOUSA, PEDRO PEZZATTI FILHO

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. PLANO VERÃO. ÍNDICE DE 42,72%. DEPÓSITO JUDICIAL. TEMA 677 DO STJ. INCIDÊNCIA DE ENCARGOS ATÉ O EFETIVO PAGAMENTO. MANUTENÇÃO DOS CÁLCULOS PERICIAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por Banco Bradesco S/A contra sentença que, em cumprimento individual de sentença decorrente de ação civil pública sobre expurgos inflacionários do Plano Verão, homologou laudo pericial e reconheceu como devido o valor de R$ 52.647,18, determinando sua liberação ao exequente e condenando o executado ao pagamento das custas processuais .

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve erro nos cálculos periciais quanto à aplicação do índice de 42,72% e à apuração das diferenças inflacionárias; (ii) estabelecer se o depósito judicial realizado pelo devedor é apto a cessar a mora e limitar a incidência de correção monetária e juros até a data do depósito, à luz do Tema 677 do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que o índice aplicável às cadernetas de poupança no Plano Verão (janeiro de 1989) é de 42,72%, sendo correta sua utilização nos cálculos periciais.

4.

O laudo pericial observa a orientação jurisprudencial consolidada, afastando alegações de excesso de execução ou erro técnico na apuração do crédito.

5.

O título executivo judicial contempla a aplicação do índice de 42,72%, não havendo violação à coisa julgada ou à fidelidade ao título.

6.

O depósito judicial realizado a título de garantia do juízo não elide a mora do devedor, conforme entendimento firmado pelo STJ no Tema 677, revisado no REsp 1.820.963/SP.

7.

A ausência de modulação dos efeitos do Tema 677 impõe sua aplicação imediata, inclusive aos depósitos judiciais realizados anteriormente à sua revisão.

8.

Os encargos moratórios incidem até a efetiva disponibilização dos valores ao credor, devendo o montante depositado ser abatido apenas no momento do pagamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. O índice de 42,72% é o percentual aplicável à correção monetária das cadernetas de poupança no Plano Verão, conforme jurisprudência consolidada do STJ. 2. O depósito judicial em garantia do juízo não afasta a mora do devedor nem impede a incidência de juros e correção monetária até a efetiva disponibilização do valor ao credor. 3. O Tema 677 do STJ possui aplicação imediata, inclusive aos depósitos realizados antes de sua revisão, diante da ausência de modulação de efeitos.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
0500313-61.2014.8.05.0271
, em que são partes como Apelante –
BANCO BRADESCO AS
, e como Apelado –
EDVALDO BORGES DE ANDRADE
.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade
, em
REJEITAR A PRELIMINAR DE NÃO CABIMENTO DO RECURSO, e, no mérito, NEGAR PROVIMENTO AO APELO
, pelas razões constantes no voto da relatora.

Sala de Sessões,